Tribunal: STF
Processo: ARE 1389591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DA RÉ COMO INCURSA NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II E III E 121, § 2º, INCISOS II E III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ARTIGO 414 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Não obstante as judiciosas razões apresentadas pelo ilustre Promotor de Justiça, não há como se falar na pronúncia da ré. Isso porque, malgrado seja dispensável a prova incontroversa e irrefutável da autoria delitiva nesta fase processual, não se pode perder de vista que essa primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri deve funcionar como um verdadeiro filtro, garantindo que somente as acusações fundadas, viáveis e plausíveis sejam submetidas ao julgamento pelo Plenário do Júri.



    2 - Apesar de as materialidades delitivas terem sido devidamente comprovadas, não é possível afirmar que há indícios suficientes de que a apelada efetivamente estava envolvida na morte de M. D. D. O. e na tentativa de homicídio em desfavor de A. A, D. S. S..



    3 - Os depoimentos colhidos na instrução, devidamente transcritos na sentença de impronúncia, demonstram que a acusada tinha conhecimento da relação extraconjugal do seu esposo com E. F. D. S. (mãe e tia das vítimas), mas não deixam claro a vontade de ceifar as suas vidas, que, por erro, culminaram com a morte de uma das crianças.



    4 - E mais, as testemunhas, mãe de uma das vítimas e avó das vítimas, não ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, base da acusação formulada pelo Ministério Público.



    5 - Ora, apesar de ter restado comprovado que os bombons estivessem no carro de R. A. D. S., não há como sequer afirmar que os bombons comprados pela filha da apelada e os encontrados no veículo fossem da mesma espécie.



    6 - Malgrado a decisão de pronúncia não exija a certeza necessária para a condenação, não se pode olvidar que a submissão de uma acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório razoável que aponte pelo menos por uma provável autoria.



    7 - Portanto, é imperiosa a manutenção da impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.



    8 – Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente